Tribunal: TJMT
Processo: 1036287-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036287-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 458.605.561-87 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), DOMINGOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 458.605.561-87 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADOS. CET NÃO SE CONFUNDE COM JUROS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA FACULTATIVA E EM INSTRUMENTO APARTADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos
por DOMINGOS FERREIRA DA SILVA e por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, determinando a devolução simples da tarifa de registro do contrato e mantendo as demais cláusulas contratuais — juros remuneratórios, capitalização, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista — como válidas
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o recurso de Domingos Ferreira da Silva observa o princípio da dialeticidade;

(
ii
) verificar a legitimidade da gratuidade da justiça concedida ao autor;

(
iii
) examinar se houve divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, e se as cobranças de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem configuram abusividade; e

(
iv
)
apurar a legitimidade da cobrança e restituição da tarifa de registro de contrato
.

III. Razões de decidir

3.
A repetição de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado o inconformismo com os fundamentos da sentença (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022). No caso, o recurso de Domingos combateu adequadamente a decisão, ressalvado o ponto relativo à tarifa de registro de contrato, sobre o qual não há interesse recursal.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira. Ausente tal prova, mantém-se a gratuidade de justiça. O simples fato de o autor ter adquirido veículo financiado não demonstra suficiência econômica (TJ/MT, RAC 1002995-16.2023.8.11.0087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17/07/2024).

5. A taxa de juros de 1,19% ao mês, com capitalização mensal e taxa anual de 15,25%, é expressamente prevista no contrato, estando de acordo com a Súmula 541 do STJ. Não há demonstração de que a financeira tenha aplicado índice diverso, sendo regular a cobrança.

6. O seguro prestamista foi contratado de forma voluntária, mediante proposta autônoma junto à seguradora Zurich Santander Brasil, com campo de escolha “SIM/NÃO” assinalado pelo consumidor, não configurando venda casada, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

7. A tarifa de avaliação do bem é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). Comprovada a realização de laudo técnico e sendo o valor proporcional
(R$ 239,00, cerca de 0,5% do financiamento), não há abusividade.

8.
A tarifa de registro de contrato, embora em tese válida (Tema 958/STJ), é indevida na espécie por ausência de comprovação documental da efetiva prestação do serviço (inexistência de CRLV com gravame, recibos ou protocolos), impondo-se a restituição simples
.

9. A restituição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva. Inexistente má-fé ou cobrança dissimulada, correta a devolução simples da tarifa reconhecida como indevida.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso desprovido
s
.

Tese de julgamento
:

1.
A repetição de fundamentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando demonstrado o interesse recursal.

2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC somente se afasta mediante prova concreta da capacidade econômica da parte.

3. É válida a taxa de juros pactuada quando expressamente prevista e em conformidade com a Súmula 541 do STJ.

4. A contratação voluntária e autônoma do seguro prestamista não configura venda casada (Tema 972/STJ).

5. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a modicidade do valor (Tema 958/STJ).

6.
A tarifa de registro de contrato é indevida se não comprovada documentalmente a efetiva prestação do serviço
.

7. A restituição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor
.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 490 e 1.361, §1o; CDC,
arts
. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC,
arts
. 98, §3o, e 99, §3o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 12/12/2022; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28/11/2018; STJ,
REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ,
EREsp
676.608/RS, Corte Especial; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 28/10/2024; TJ/MT, RAC 1002995-16.2023.8.11.0087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 17/07/2024; TJ/MT, RAC 1002155-03.2023.8.11.0088, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 27/05/2025; TJ/MT, RAC 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 22/05/2024; TJ/MT, RAC 0000271-25.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 15/12/2021; TJ/MT, RAC 1009134-91.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 12/02/2025; TJ/MT, RAC 1002715-45.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 11/06/2024; TJ/MT, RAC 1002131-55.2023.8.11.0029, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
e por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ambos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito ajuizada por
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:
a)
determinar a devolução dos valores referentes à tarifa de registro de contrato na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação;
b)
determinar a revisão contratual mediante desconto do respectivo valor do Custo Efetivo Total, com compensação e/ou
restituição do que for cabível;
c)
manter a validade das demais cláusulas contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalização, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista;
d)
condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça

(
vide
ID.
314223380
).

Por suas razões recursais de ID.
314223385
,
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
sustenta, em síntese, que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira (1,52% ao mês) é superior à pactuada no contrato (1,19% ao mês), caracterizando abusividade; que foram cobradas indevidamente tarifas administrativas, especificamente o seguro prestamista no valor de R$ 2.948,99, configurando venda casada, a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 e a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 239,00; que o contrato apresenta cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual; e que faz jus à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença,
declarando a ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas
e
determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Por sua vez, a instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
apelou requerendo,
preliminarmente
, a
revogação da justiça gratuita
concedida ao Autor/Apelado, sob o argumento de que a aquisição de veículo no valor de R$ 42.900,00, o pagamento de entrada de R$ 1.326,60 e o compromisso com parcelas mensais de R$ 1.172,91 seriam incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado. No
mérito
, sustenta a legalidade da tarifa de registro de contrato, cuja devolução foi determinada na sentença, ante a efetiva prestação do serviço, conforme comprovado pela inclusão do gravame no
sistema do Departamento Estadual de Trânsito e impossibilidade de restituição de valores ante a ausência de cobrança indevida (ID. 314223389).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos
IDs
.
314223392
e
320090368
,
pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pelo
desprovimento do recurso adverso
.

Recursos tempestivos e devidamente preparado
POR
AYMORÉ
(ID.
314405361
), enquanto o Apelo de
DOMINGOS

está dispensado do preparado, por ser beneficiári
o
da Justiça Gratuita (ID.
314406365
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO
DE DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo
A
pelante
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
, constata-se que a peça recursal, embora reitere substancialmente a argumentação expendida na petição inicial, combate os fundamentos adotados pela sentença recorrida, notadamente em relação à
manutenção da validade do seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem, dos juros remuneratórios e à determinação de restituição na forma simples.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença e o propósito de obter novo julgamento
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022; g. n.)
.

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a parte recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Todavia
, merece destaque uma peculiaridade que beira a contradição performática
, eis que
DOMINGOS
dedica substancial parte de suas razões recursais para questionar
a tarifa de registro de contrato
, pleiteando sua exclusão e restituição dos valores.
Ocorre que a sentença guerreada acolheu precisamente tal pretensão
, determinando a devolução integral dessa tarifa na forma simples.

Ao insurgir-se contra aquilo que lhe foi favorável,
o
A
pelante
DOMINGOS
incorre em
manifesta falta de interesse recursal
quanto a este ponto específico
,

n
ão se trata
ndo
de violação ao princípio da dialeticidade propriamente dito, mas de ausência de impugnação ao que efetivamente lhe foi desfavorável na sentença.

A sentença manteve a legalidade do seguro prestamista e da tarifa de avaliação, rejeitou a tese sobre divergência nos juros remuneratórios, e deferiu apenas restituição simples.
São estes os pontos passíveis de recurso pelo
A
utor
/Apelante
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
, não aquele que lhe foi integralmente favorável.

Reconheço,
de ofício
, a
parcial inadequação técnica do
r
ecurso
de DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

no que concerne à questionada
a tarifa de registro de contrato
, o que não obsta a análise dos demais tópicos efetivamente desfavoráveis ao
mencionado R
ecorrente.

Ante ao exposto
,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A igualmente Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
impugna o benefício da justiça gratuita concedido a
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
, argumentando que a aquisição de veículo no valor de R$ 42.900,00, o pagamento de entrada de R$ 1.326,60 e o compromisso com parcelas mensais de R$ 1.172,91 demonstrariam capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

De acordo com o art. 99,
§ 3o
, do Código de Processo Civil,
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, o
A
utor
/Apelado
DOMINGOS
instruiu seu pedido de gratuidade com declaração de pobreza e demais documentos comprobatórios da necessidade da concessão do benefício, conforme consta da petição inicial.

Por outro lado,
a
R
ecorrente
AYMORÉ
não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal
, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta incompatibilidade entre o valor do contrato de financiamento e o benefício da gratuidade da justiça.

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024,
DJe
: 20/07/2024; destaquei).

Outrossim, a mera existência de contrato de financiamento não se presta a tal desiderato. Deveras, o financiamento de veículo, com diluição do pagamento em extenso prazo de 54 meses, constitui exatamente o mecanismo que viabiliza a aquisição do bem por quem não dispõe de recursos imediatos. Fosse o Apelado
DOMINGOS
pessoa de posses, teria adquirido o veículo à vista, prescindindo do próprio financiamento que ora se discute.

Não bastando, a Súmula n. 288 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, invocada pela Recorrente
AYMORÉ
,
não possui aplicabilidade cogente nesta Corte
e, além do mais, refere-se a situações de parcelas mensais manifestamente incompatíveis com o estado de pobreza, o que não se verifica quando o valor representa compromisso de longo prazo assumido justamente pela impossibilidade de pagamento à vista.

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada as preliminares, adentro no mérito recursal.

Ressai dos autos que
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2016, no valor total de R$ 42.900,00, mediante entrada de R$ 1.326,60 e financiamento do saldo remanescente de R$ 46.539,17 em
54
parcelas mensais de R$ 1.172,91 cada.

Sustentou o Autor que, embora o contrato estabeleça taxa de juros de 1,19% ao mês, a instituição financeira teria aplicado efetivamente a taxa de 1,52% ao mês, configurando cobrança abusiva e divergente do pactuado. Ademais, alegou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.948,99, sustentando
se
tratar de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 316,00 e de avaliação do bem no valor de R$ 239,00, por ausência de amparo legal e efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Requereu a revisão contratual com aplicação da taxa de juros efetivamente pactuada, a exclusão das tarifas e do seguro, e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art
.
42,
§
único, do
CDC
.

Em sede de contestação, a instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
refutou integralmente as alegações autorais, sustentando a legalidade e regularidade de todas as cláusulas contratuais pactuadas. Arguiu, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, sob o argumento de que a aquisição de veículo no valor de R$ 42.900,00 seria incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. No mérito, alegou que a taxa de juros de 1,19% ao mês foi efetivamente aplicada, esclarecendo que o Custo Efetivo Total de 1,66% ao mês engloba todos os encargos da operação, incluindo tarifas, tributos e seguros, em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil. Quanto ao seguro prestamista, demonstrou que houve contratação voluntária mediante instrumento apartado, com seguradora diversa (
Zurich Santander Brasil
), não configurando venda casada. Relativamente às tarifas, comprovou a efetiva prestação dos serviços de registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito e de avaliação técnica do veículo, sustentando a validade das cobranças nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. Juntou aos autos cópia integral do contrato de financiamento, da proposta de adesão ao seguro prestamista, do termo de avaliação do veículo, do comprovante de registro do gravame, e de outro contrato de financiamento em que o cliente optou por não contratar o seguro, demonstrando a facultatividade da contratação.

Finda a instrução processual, o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A inversão do ônus da prova;

3 – A readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos;

4 – A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

5 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao contestar a ação, a parte demandada detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à referida tarifa, sabe-se que o STJ, ao julgar o REsp 1578553/SP, firmou tese no sentido de ser abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem
sem a comprovação
do serviço prestado.

Ademais, eventual abuso decorrente de valor excessivo também pode ser revisto judicialmente.

Nesse sentido:

(...)

Assim, tendo em vista que o banco demandado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento anexado ao id. 143640679 (fls. 07/08), e levando-se em consideração que o valor cobrado não se mostra excessivo, é o caso de se reconhecer a legalidade da contratação.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras
de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista.

Além disso, verifica-se que a efetiva contratação do benefício se deu em
instrumento apartado do contrato de financiamento
, tal como determinado na
Resolução 365/2018 do CNSP
(
Conselho Nacional de Seguros Privados
), caracterizando, portanto, a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor.

Em relação à discussão, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

(...)

Assim, tendo sido devidamente oportunizado ao consumidor escolher se pretendia aderir ou não a seguro prestamista oferecido pela financeira, não há que se falar em venda casada tal como pretendido com o ajuizamento da presente demanda.

DO REGISTRO DO CONTRATO

No que concerne a esta obrigação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

A propósito:

(...)

Assim, tendo em vista que o banco demandado não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento hábil, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DA CAPITALIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes,
indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

A propósito:

(...)

No caso dos autos, verifica-se do contrato anexado aos autos, que que a
capitalização está
expressada
por meio da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
.

Mas ainda assim a parte autora alega diferença entre a taxa contratada e aquela efetivamente aplicada na composição do débito, requerendo, em razão disso, a readequação contratual.

Todavia, conforme já mencionado, há capitalização dos juros superior ao duodécuplo mensal a resultar, portanto, em taxa diversa daquela apresentada no contrato em razão da
diferença havida entre a taxa nominal e a taxa efetiva
, uma vez que
a capitalização composta com periodicidade mensal
não é o resultado da mera
multiplicação por 12 da taxa mensal
.

A propósito:

(...)

Assim, havendo inequívoca capitalização, não há que se falar em readequação da taxa de juros tal como pretendido pela parte autora, pois a taxa efetiva está em concordância com aquilo que fora pactuado e apontado no contrato a título de taxa anual (2,71% a.m. e 38,53% a.a.).

DA MORA

Com relação à descaracterização da mora, há que ser destacado que não fora verificada abusividade contratual, mas apenas onerosidade excessiva na cobrança de encargo acessório, sendo, portanto, insuficiente para descaracterizar a mora.

A propósito:

(...)

Assim, não é o caso de descaracterização da mora tal como pretendido.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino
a devolução dos valores referentes ao registro de contrato;

2 –

a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(
ão
) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e levando-se em consideração que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.
”
(
ID.
314223380
).

Inconformados com a r. sentença, ambas partes interpuseram Recursos de Apelação.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, à luz do art. 51, inc
.
IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dito isso, passo à análise das questões recursais.

I
) DO RECURSO
DE

DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

1. Da alegada divergência entre taxa de juros contratada e aplicada

O cerne da insurgência do
A
pelante
DOMINGOS
reside na assertiva de que teria sido pactuada taxa de juros de 1,19% ao mês, mas aplicada taxa de 1,52% ao mês, configurando cobrança abusiva e divergente do contratado.

A argumentação não resiste à análise técnica dos elementos contratuais e à correta intelecção dos institutos financeiros envolvidos
.

O contrato de financiamento, acostado
ao ID. 314223352
, explicita com absoluta clareza: taxa de juros mensal de 1,19% e taxa de juros anual de 15,25%
, sendo que o
Custo Efetivo Total
se
apresenta em 1,66% ao mês e 22,28% ao ano. A planilha do sistema interno da instituição financeira, regularmente juntada
ao ID. 314223367
, ratifica tais índices.

A taxa de 1,52% ao mês
,
que o
Apelante
DOMINGOS
afirma ter sido aplicada
,
não consta de qualquer documento contratual ou planilha oficial
, tratando-se
de percentual que emerge do parecer técnico unilateral apresentado pelo próprio
A
utor
(
vide
ID. 314223353)
, elaborado por profissional de sua confiança,
sem a observância do contraditório
e sem considerar adequadamente a estrutura da operação financeira.

A divergência aparente entre a taxa nominal mensal de 1,19% e a taxa anual de 15,25% decorre da capitalização mensal de juros, cuja legitimidade já está pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicando-se a singela operação matemática de multiplicação da taxa mensal pelo número de meses do ano, tem-se 1,19% × 12 = 14,28%.
Já a
taxa anual contratada de 15,25% é superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a
capitalização composta
, em perfeita consonância com a Súmula
n.
541 daquela Corte Superior:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

A par disso, dessume-se que a
cláusula "
M
" do instrumento contratual dispõe expressamente que o cliente promete pagar a quantia financiada acrescida dos juros remuneratórios capitalizados diariamente.
Por sua vez, a
cláusula
"
N
" alínea "
VI
" estabelece que o cliente pode optar por liquidar antecipadamente o débito com desconto proporcional dos juros remuneratórios.
Há, portanto, pactuação clara e expressa da capitalização
.

O Custo Efetivo Total de 1,66% ao mês não representa taxa de juros remuneratórios aplicada sobre o capital, mas sim a taxa que expressa todos os encargos e despesas incidentes sobre a operação, incluídos juros, tarifas, tributos e seguros, consoante determina a Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Inexiste, portanto, qualquer divergência entre o pactuado e o executado
, de modo que
a
sentença acertou ao manter a higidez da cláusula de juros remuneratório
s.

2. Do seguro prestamista e da alegada venda casada

O
Apelante
DOMINGOS
sustenta
ainda
que a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.948,99 configura venda casada, prática vedada pelo art
.
39, inc
.
I, do
CDC
, pugnando pela devolução em dobro de tal montante.

Sua
tese não merece acolhida
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
n.
1.639.320/SP sob o regime dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(
Ex
vi

Tema 972
/STJ; destaquei
).

A vedação legal e jurisprudencial, portanto, reside na compulsoriedade da contratação, não na sua oferta.
Logo,
a
prática abusiva
se
caracteriza quando o financiamento é condicionado à aquisição do seguro, quando o consumidor é constrangido ou coagido a contratar, ou quando não lhe é facultada a opção de recusa
.

No caso concreto,
o exame minucioso da documentação contratual revela cenário diametralmente oposto
, dado que o
item
“
B.6
”
do instrumento de financiamento
de ID. 314223352
apresenta campo específico para manifestação de vontade quanto ao seguro prestamista, com as opções
“
SIM
”
e
“
NÃO
”
claramente delimitadas. O
A
utor
/Apelante
assinalou a opção afirmativa
, sendo a
proposta de adesão ao seguro formalizada em documento apartado, com numeração própria, junto à seguradora
Zurich Santander Brasil
, evidenciando a autonomia entre os negócios jurídicos.

Pontua-se que o
próprio contrato esclarece, na cláusula "
N
", que constitui direito do cliente
“
Escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo
”
.

A instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
comprovou, mediante juntada de outro contrato de financiamento de
ID. 314223365
, que o financiamento é efetivamente concretizado mesmo quando o cliente opta por não contratar o seguro prestamista.

Tal demonstração afasta de forma cabal a alegação de condicionamento, alinhando-se ao entendimento consolidado nesta Corte
. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS, TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA E COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. (...). 8.
A contratação do seguro prestamista não configura venda casada, pois (i) foi contratada com seguradora diversa, (
ii
) consta expressamente no contrato, (
iii
) não há demonstração de obrigatoriedade imposta pelo banco, e (
iv
) o seguro beneficia o próprio contratante, conforme jurisprudência firmada no Tema 972/STJ
. (...). Tese de julgamento: (...). 5.
A contratação de seguro prestamista com seguradora diversa da instituição financeira e com cláusula expressa no contrato não caracteriza venda casada
. (...).”

(TJ/MT. RAC 1002155-03.2023.8.11.0088, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/05/2025,
DJe
: 02/06/2025; g. n.).

O fato de a seguradora integrar o mesmo conglomerado econômico da financeira não configura, por si só, irregularidade
, mormente ao se considerar que a
verticalização empresarial e a oferta de produtos e serviços integrados são práticas lícitas e correntes no mercado financeiro.
O que a legislação consumerista veda é a imposição
,
não a oferta
.

Aliás, nesse sentido já se posicionou esta Corte Estadual:

“[...] A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo
com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado,
bem como não havendo indícios de venda casada,

não é ilegal ou abusiva sua cobrança.”

(TJ
/
MT
. RAC
1038330-74.2022.8.11.0041, Relator
Des. Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgamento: 22/05/2024
,
DJe
: 29/05/2024
;
g.

n).

“[...] 3. A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada. Isto é,
não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.
”
(TJ
/
MT
. RAC
0000271
-
25
.
2016
.
8
.
11
.
0015, Relator
a Desa. Clarice Claudino da Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado
. Julgamento: 15/12/2021
,
DJe
: 17/12/2021
;
g.

n).

Extrai-se dos autos que
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
, pessoa capaz, manifestou inequívoca vontade de contratar a proteção securitária
quando da assinatura do contrato, vindo a usufruir
da cobertura durante expressivo período de
02
anos e
07
meses, conforme linha do tempo demonstrada pela instituição financeira.

Permitir que, após fruir da proteção contratada, venha pleitear a restituição do prêmio sob alegação de vício inexistente implicaria em
enriquecimento sem causa e em flagrante ofensa à boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.

A sentença, ao manter a validade da contratação do seguro prestamista, aplicou corretamente o direito à espécie
.

3. Da tarifa de avaliação do bem

Persiste
o Recorrente
DOMINGOS
na insurgência contra a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 239,00, correspondente a 0,51% do Custo Efetivo Total, alegando ausência de prestação efetiva do serviço e onerosidade excessiva.

De pronto, tem-se que a aludida
questão foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
n.
1.578.553/SP, processado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema
n.
958), no qual se firmou
:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Melhor explicitando, foi assentado
o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na espécie, constata-se que a
instituição financeira
AYMORÉ
demonstrou, de forma documental,
a efetiva prestação do serviço
mediante juntada do termo de avaliação do veículo
, contendo descrição das condições do bem, quilometragem, estado de conservação e demais elementos técnicos pertinentes
(
Cf
. ID. 314223365)
.

Quanto à onerosidade, o valor de R$ 239,00 sobre um financiamento de R$ 46.539,17 representa percentual módico, equivalente a aproximadamente
0,5%
do total financiado,
não se divisando qualquer desproporcionalidade ou abusividade
.

Desta feita,
a
sentença, ao reconhecer a legitimidade da cobrança, calcou-se em fundamentação técnica e jurídica irrepreensível
.

4. Da repetição em dobro

Subsidiariamente
, pleiteia o
A
pelante

DOMINGOS
a restituição em dobro de todos os valores que eventualmente fossem reconhecidos como indevidos.

Não se descuida que o
art
.
42,
§
único, do
CDC,
estabele
ça
que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em linha, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado tal dispositivo no sentido de que a restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé do fornecedor ou de cobrança manifestamente abusiva.
Além de que o
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial
n.
676.608/RS pela Corte Especial daquela Corte Superior consolidou o entendimento de que
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

No caso concreto,
todas as cobranças impugnadas
se
encontra
va
m previstas no instrumento contratual, com especificação de valores e percentuais
,
inexistindo
ocultação, dissimulação ou ardil
, havendo a Apelada

AYMORÉ
paut
ado
sua conduta em interpretação plausível das normas regulamentares e em práticas correntes do mercado financeiro, ainda que, quanto à tarifa de registro, o entendimento não tenha prevalecido na análise judicial.

Nesse ponto, a
única cobrança reconhecida como indevida pela sentença
, qual seja,
a tarifa de registro de contrato
,
decorreu não de má-fé, mas de controvérsia jurídica legítima sobre a extensão da responsabilidade pelo custo do registro perante o órgão de trânsito
.

Com efeito,
tenho que a
sentença de primeiro grau, com acerto, determinou a restituição na forma simples
.

II
) DO RECURSO D
E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

1.
Da tarifa de registro de contrato

A
igualmente Recorrente

AYMORÉ
se
insurge contra o único ponto que lhe foi desfavorável na sentença
, a saber,
a determinação de devolução da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00.

Sustenta a
aludida R
ecorrente que o serviço foi efetivamente prestado, conforme comprovado pela inclusão do gravame no sistema do Departamento Estadual de Trânsito, visível no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e que, portanto, nos termos do Tema
n.
958 do Superior Tribunal de Justiça, seria legítima a cobrança.

A questão demanda análise criteriosa da natureza jurídica do registro e de quem se beneficia primordialmente com tal ato
, mas também (e fundamentalmente) da efetiva comprovação documental da prestação do serviço.

De início, registro que a orientação jurisprudencial consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou-se no sentido de que a tarifa de registro de contrato não é ilegal, por si, sendo válida sua cobrança quando satisfeitos dois requisitos cumulativos:
(i)

a efetiva prestação do serviço
; e
(
ii
)
a
ausência de onerosidade excessiva
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.578.553/SP sob o regime dos recursos repetitivos (Tema n. 958), estabeleceu expressamente:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
(STJ. REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção. Julgamento: 28.11.2018).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem aplicado esse entendimento de forma reiterada e uniforme. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. [...] A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente abusividade, em consonância com a tese fixada no Tema 958 do STJ. [...] É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade.”
(TJ/MT. RAC 1009134-91.2024.8.11.0040, Relatora
DesA.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento 12/02/2025, destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO [...] TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA [...] Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela.”
(TJ/MT. RAC 1002715-45.2021.8.11.0045, Relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 11/06/2024, destaquei)

Todavia, no caso concreto,
constata-se que a instituição financeira Apelante
, conquanto alegue ter efetuado o registro do gravame perante o órgão de trânsito competente,
não trouxe aos autos a comprovação documental necessária.

Com efeito,
a simples alegação de que “
o serviço foi efetivamente prestado, conforme comprovado pela inclusão do gravame no sistema do Departamento Estadual de Trânsito, visível no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
” não se mostra suficiente quando o documento comprobatório
—
o próprio CRLV com a anotação do gravame
—
não foi juntado aos autos, nem em primeira instância, nem em sede recursal.

Este Sodalício, em caso análogo envolvendo a mesma matéria, já decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. [...] TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. [...] A tarifa de registro de contrato é válida apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958 do STJ. A ausência de comprovação torna indevida a cobrança e impõe a restituição do valor ao consumidor. [...] In
casu
, a instituição financeira não comprovou ter adotado a devida diligência para demonstrar a efetiva prestação do serviço, ao passo que não constam dos autos o Certificado de Registro e
Licenciamento com a anotação do gravame do veículo [...] o que torna indevida a cobrança. Diante disso, impõe-se o afastamento da exigência relativa à tarifa de registro de contrato.” (TJ/MT. RAC 1002131-55.2023.8.11.0029, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/02/2025, destaquei)

O ônus probatório, em se tratando de relação de consumo, recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar não apenas a previsão contratual da cobrança, mas efetivamente a realização do serviço correspondente.

A inversão do ônus da prova, prevista no art
.
6o, inc
.
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a licitude e regularidade de suas cobranças, especialmente quando impugnadas pelo consumidor.

No presente caso,
embora o contrato preveja expressamente a cobrança da tarifa de registro no valor de R$ 316,00
,
a instituição financeira não trouxe aos autos
:

(i)
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com a anotação do gravame da alienação fiduciária;

(
ii
)
Comprovante de recolhimento da taxa perante o Departamento Estadual de Trânsito;

(
iii
)
Protocolo ou recibo de solicitação do registro junto ao órgão competente; ou

(
iv
)
Qualquer outro documento idôneo que comprove a efetiva prestação do serviço de registro.

Com efeito,
a
ausência dessa comprovação documental impede que se reconheça a legitimidade da cobrança
, ainda que o registro do gravame seja, em tese, providência necessária para a constituição e aperfeiçoamento da garantia fiduciária.

Nessa ordem de pensar,
a

sentença recorrida, ao determinar a devolução da tarifa de registro de contrato, alinha-se ao entendimento que tem prevalecido em diversos julgados desta Corte quando ausente a comprovação documental da prestação do serviço,
não merecendo, portanto, reforma
.

Mantenho, portanto, a sentença neste aspecto
.

Por todo o exposto,
conheço em parte do recurso
de
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico e complemento
.

Similarmente,
conheço do recurso
e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à devolução da tarifa de registro de contrato.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.000,00
(
mil reais
)
em desfavor de DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça
a ele
concedida (art. 98, §3o, do CPC).

No mais,
deixo de majorar os honorários recursais em face de AYMORÉ
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex
vi
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28/10/2024,
DJe
04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025